Tribunal: TJBA
Processo: 8067871-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067871-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: ALEJANDRO BAQUEIRO FEIJOO

Advogado(s)
:
RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE COM A CIÊNCIA DO EXEQUENTE SOBRE A CITAÇÃO INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão parcial de mérito proferida pela 8ª Vara Cível de Salvador, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória apenas em relação ao executado Alejandro Baqueiro Feijoo, extinguindo a execução nesse ponto, com prosseguimento quanto aos demais devedores.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, iniciada sob a vigência do CPC/73, considerando-se o marco inicial e os requisitos estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.604.412/SC.

III. Razões de decidir: A prescrição intercorrente é aplicável quando, após tentativa infrutífera de citação ou de localização de bens, não há providência efetiva do exequente no prazo da prescrição material aplicável, configurando inércia. O prazo trienal, previsto no art. 206, §3º, VIII, do CC, é aplicável à execução fundada em cédula de crédito industrial, conforme artigo 70 da LUG. A ausência de despacho judicial específico de suspensão não impede a fluência do prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º e §4º, do CPC, contados da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação. Diligências genéricas e sem efetividade, como pedidos reiterados de buscas patrimoniais inócuas, não afastam o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente incide mesmo sem despacho específico de suspensão, bastando a ciência do exequente após tentativa infrutífera de citação. Diligências inócuas não impedem o reconhecimento da prescrição. O comparecimento espontâneo do devedor após o decurso do prazo prescricional é irrelevante, especialmente quando compareceu aos autos para alegar a prescrição em sede de exceção de pré executividade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067871-56.2024.8.05.0000
, da comarca de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça